Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003652-96.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GOULART GENUINO - CPF: 016.312.277-69 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MARCOS PAULO GOULART GENUINO

A
GRAV
ADO(S):

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
indeferiu
a gratuidade da justiça
pleiteada pelo Recorrente
e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, no contexto de apelação cível proposta contra sentença que julgou procedente
a
Ação de Restituição de Valores c/c Pedido de Tutela de Urgência
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se
o
agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da alegação de
hipossuficiência.

III. Razões de decidir

A análise dos autos revela que a agravante aufere rendimentos líquidos mensais superiores a R$
5
.000,00, o que, por si só, afasta a presunção de hipossuficiência.

Os documentos apresentados não comprovam a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, não havendo elementos que demonstrem miserabilidade jurídica nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC.

A jurisprudência dominante admite a relativização da presunção de veracidade da declaração de pobreza quando houver elementos que indiquem padrão de vida incompatível com o benefício pretendido.

A concessão
do benefício sem comprovação concreta da necessidade implicaria em desvirtuação do instituto da justiça gratuita, cujo escopo é resguardar o acesso à justiça aos economicamente vulneráveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira da parte. O benefício da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de insuficiência de recursos, sendo legítima sua revogação diante da ausência de comprovação de miserabilidade jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o e § 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.109.665/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 17.10.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2006172/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.03.2022; TJMT, N.U 1006169-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Marcos Paulo Goulart Genuíno
, com o objetivo de reformar a decisão monocrática proferida no bojo da apelação cível interposta
em face de
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

nos autos da
ação de restituição de valores
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcos Paulo Goulart Genuíno, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores n.o 1003652-96.2023.8.11.0041, proposta pela
Trescinco
Distribuidora de Automóveis Ltda., julgou os pedidos procedentes.

A parte apelante, precipuamente, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, nos termos do Art. 98 e seguintes do CPC e Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

No mérito, o recorrente defende que agiu de boa-fé, acreditando que o valor recebido era legítimo, e que não pode ser responsabilizado pelo erro exclusivo da empresa, que falhou em conferir corretamente os dados da transferência.

Além disso, sustenta que ofereceu devolver os valores de forma parcelada, mas a empresa recusou essa alternativa.

Afirma que os elementos que comprovam o arrazoado aliado à Jurisprudência favorável à sua tese, considerando a irreversibilidade do valor recebido de boa-fé, não foram analisados pelo Magistrado de primeiro grau, de modo que, pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões, id. 252034178, pelo desprovimento do recurso.

Eis a síntese.

Decido.

Como visto, a insurgência da parte requerida, ora apelante, se dá com relação a sua condenação à devolução de R$ 10.000,00 (dez mil reais) transferidos equivocadamente para a sua conta, com correção monetária e juros, além da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Verifica-se, entretanto, que a parte apelante requereu o benefício da assistência judiciária, ao fundamento de que o preparo deste recurso onera seu orçamento e prejudica o seu sustento e de sua família.

Pois bem, a Constituição Federal inclui entre os direitos e garantias fundamentais (art. 5o, LXXIV), o dever de o Estado providenciar assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Por sua vez, o art. 98 do Novo Código de Processo Civil - que estabelece normas para a concessão da assistência judiciária gratuita aos necessitados -, dispõe em seu §3o, que:

“presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Ocorre que a presunção de veracidade da declaração do requerente, para fins de obtenção do benefício é
iuris tantum
, e, portanto, não afasta o dever do magistrado de exigir a comprovação da renda quando

convencido que a declaração possa não condizer com as reais condições econômicas dos postulantes.

Ainda, o §7o do mesmo dispositivo estabelece que:

“Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o requerente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento.”

Tal preceito evidencia a discricionariedade concedida ao magistrado para que, no trato específico da questão posta em debate, faça juízo de valor acerca do estado de hipossuficiência dos requerentes.

Mesmo porque, conforme brilhante aresto de lavra do Eminente Des. Luiz Renato Alves da Silva, que atua no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, preferido nos autos de Agravo de

Instrumento no. 70043017581,

“embora a liberalidade no trato da questão que envolve a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, a mesma deve ser encarada restritivamente, como exceção, e não ampliativamente.”

Além disso, é de se salientar, também, a existência não só de interesse privado na questão, representado pelos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, mas a questão de

ordem pública, portanto indisponível, a exigir a obediência de um mínimo de critério objetivo para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, no que concerne às custas judiciais, recurso este que reverte aos cofres

públicos e que auxiliam na movimentação da máquina judiciária, por conseguinte na qualidade da prestação jurisdicional, e outras atividades essenciais do Estado.

Sem dúvida, o acesso assegurado a todos, independente da sua condição econômica, ao Poder Judiciário, representa uma grande conquista da cidadania, entretanto não pode ser encarado como

uma aventura inconsequente, onde o insucesso não lhe cause quaisquer ônus, dada a benevolência da lei, sendo endereçado efetivamente aos menos favorecidos, necessitados.

Perfilha-se, pois, ao entendimento de que a justiça gratuita somente é devida a quem, desde que cabalmente comprovado, não possui rendimento suficiente para suportar as taxas judiciárias sem o prejuízo da sua mantença e de sua família.

Desta forma, sendo o instituto destinado a quem realmente precisa, sob pena de onerar aos cofres públicos

e injusta concessão, não há óbice legal que macule o posicionamento do magistrado de exigir prova a respeito da situação de pobreza declarada pelo requerente.

Esse tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO 'IURIS TANTUM'. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, tem presunção 'juris tantum', podendo ser indeferida pelo magistrado, fundamentadamente. 2. Na hipótese, o Tribunal 'a quo' indeferiu o pedido do benefício em tela com base nos documentos acostado aos autos. A alteração do acórdão recorrido demanda, assim, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (
AgRg
no Ag 1259549/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011,
DJe
27/06/2011)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. (...). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. Tal direito, todavia, não é absoluto, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se

encontra no estado de miserabilidade declarado. (...)". (REsp 539.476RS, Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05.10.2006, DJ 3.10.2006 p. 348)

Outrossim, sabe-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

No caso em tela, ao analisar os documentos apresentados, especialmente os comprovantes de rendimentos, constata-se que ainda que o apelante tenha mencionado despesas regulares, o montante dos rendimentos, conforme seu holerite e declaração de imposto de renda (id. 268015775), quando analisado em conjunto com os documentos acostados aos autos, não evidencia situação de impossibilidade para arcar com os custos do processo, especialmente no que concerne ao pagamento do preparo recursal.

Vê-se, ainda, que, na hipótese, não há indícios suficientes que corroborem com a alegação do Apelante de estar impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais.

Importante ressaltar, ainda, que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, CRF).

Forte nessas razões,
indefere-se
o pedido de justiça gratuita formulado por Marcos Paulo Goulart Genuíno e, por conseguinte,
determina-se
sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de deserção, conforme artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 2.o, do RITJ/MT.

Para o caso de decurso de prazo
in albis
, certifique-se.

Em suas razões recursais (ID.
279366382
, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Necessidade de
deferimento
da gratuidade da justiça por comprovação de sua hipossuficiência
e

ausência de análise da documentação
que comprova
i
mpossibilidade de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça no âmbito recursal.

Recurso tempestivo (ID.
279485443
) e preparo dispensado ante a natureza recursal.

Contrarrazões (ID.
287160856
) pelo desprovimento recursal, alegando a inadmissibilidade do agravo por rediscussão de matéria já decidida.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARCOS PAULO GOULART GENUINO

AGRAVADO(S):
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de
Agravo Interno interposto por Marcos Paulo Goulart Genuíno, com o objetivo de reformar a decisão monocrática proferida no bojo da apelação cível interposta em face de TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA nos autos da ação de restituição de valores, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, sob argumento que n
ão há indícios suficientes que corroborem com a alegação do Apelante de estar impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais.

A parte Agravante, em síntese, defende que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Destaca que apresentou documentação suficiente para demonstrar sua hipossuficiência, a qual, segundo sustenta, não teria sido devidamente analisada pela decisão agravada. Invoca, ainda, os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, requerendo o deferimento do benefício pleiteado.

Lado outro, a parte Agravada assevera que a decisão merece ser mantida, porquanto o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma efetiva, a insuficiência de recursos, ressaltando que a mera alegação desacompanhada de provas robustas não é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.

Passo à análise das teses recursais.

1. Necessidade de deferimento da gratuidade da justiça por comprovação de sua hipossuficiência e ausência de análise da documentação
que comprova impossibilidade de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento
.

Cinge a controvérsia recursal sobre o intento da Agravante em ver reformada a decisão monocrática
que indeferiu
a gratuidade da justiça anteriormente e determinou o recolhimento das custas recursais no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de deserção.

Em que pese aos argumentos do

Recorrente, não há falar em reforma do
decisum
.

Da análise dos autos, conclui-se que os documentos apresentados não são capazes de comprovar a impossibilidade d
o
agravante em arcar com o pagamento das despesas processuais.

Destaco que o desequilíbrio financeiro alegado não é suficiente, por si só, para justificar o deferimento da gratuidade de justiça.

Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil e a orientação do STJ, tendo em vista que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural tem presunção
juris tantum
(art. 99, § 3.o, CPC),
“existindo fundadas dúvidas, pode o julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira".
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.109.665/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
de 26/10/2017).

No caso em concreto,
o s documento s carreado s pel a
Recorrente não
são
suficiente
s
para fazer crer que não têm capacidade econômica para pagar o preparo do Recurso
.

Digo, também, que cabe ao magistrado em cada caso concreto, verificar, à luz do atual regramento jurídico obviamente, se a situação de hipossuficiência financeira está ou não caracterizada, pois o direito à gratuidade da justiça é garantido à população efetivamente carente, social e economicamente vulnerável, para a qual o custeamento de despesas processuais pode representar uma insuperável desordem econômica e sérios prejuízos na manutenção do mínimo para a sobrevivência.

Também é oportuno consignar que não se pode permitir o desvirtuamento do instituto da gratuidade, o qual deve ser reservado
aos que realmente necessitam do benefício
.

Nessa esteira, tendo em vista que
“a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa
(...)
o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente
”. (
AgInt
no
AREsp
2006172/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022,
DJe
18/03/2022).

Levando em consideração que
“o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o pedido de assistência judiciária gratuita

pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." [...]”.
(
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008
)

Do mesmo modo, é o entendimento desta
Eg
. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou a justiça gratuita anteriormente concedida, determinou a inclusão do cônjuge no polo ativo da demanda e retificou, de ofício, o valor da causa para R$ 1.500.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita diante da alegada hipossuficiência econômica da autora; (
ii
) estabelecer se é legítima a retificação do valor da causa para o valor integral do contrato discutido na demanda; (
iii
) determinar se é obrigatória a inclusão do cônjuge da agravante no polo ativo da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum) e pode ser afastada diante de provas de patrimônio incompatível com a condição alegada, como bens de valor significativo em nome da autora, revelando ausência de vulnerabilidade econômica. Em ações de resolução contratual, deve-se adotar como valor da causa o montante total do contrato, conforme o art. 292, II, do CPC, e não apenas a parcela inadimplida, dado que a autora pretende a extinção da relação jurídica como um todo. Configura-se litisconsórcio ativo necessário quando ambos os cônjuges firmam o contrato objeto da lide, sendo imprescindível a participação de todos os titulares do direito discutido, especialmente em demandas que envolvam direito real ou obrigação contratual firmada em conjunto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A concessão da justiça gratuita exige comprovação concreta de hipossuficiência, sendo admissível a revogação quando demonstrada capacidade financeira da parte.
2. O valor da causa em ação de resolução contratual deve corresponder ao valor total do contrato discutido. 3. É obrigatória a formação de litisconsórcio ativo necessário quando o contrato foi firmado por ambos os cônjuges.” (N.U 1006169-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO ACUMULADO. RENDA MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que revogou o benefício da Justiça Gratuita anteriormente concedido na Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando seu patrimônio acumulado e sua renda mensal, e se a ausência de recursos foi devidamente comprovada. III. Razões de decidir 3. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que demonstram a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, conforme previsão do art. 98 do CPC/2015. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte requerente (art. 99, § 3o, CPC/2015). 5. A Agravante possui renda mensal significativa, além de patrimônio acumulado superior a R$ 100.000,00 ao longo da união estável, não tendo demonstrado de forma convincente a impossibilidade de arcar com os custos do processo. 6. A assistência por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, mas, somada às demais circunstâncias do caso, reforça a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015 é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte requerente para custear as despesas processuais”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98 e 99. (N.U 1029208-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

Diante do exposto,
por não constatar elementos suficientes que comprovem a alegada necessidade do benefício, mantenho inalterada a decisão agravada que
indeferiu
o pedido de gratuidade.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo Interno e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025